Tribunal: TJES
Processo: 5014881-58.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014881-58.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FELIPE CAMPOS BARBOSA DOS REIS e outros (2)

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO POR PARTE DO DENUNCIADO. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que há diversos indícios de autoria e provas de materialidade, em especial, o laudo cadavérico e o de exame em veículo, bem como, os depoimentos do próprio réu e seus corréus que confirmam a presença do denunciado no cenário fático do ocorrido. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014881-58.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FELIPE CAMPOS BARBOSA DOS REIS, FLAVIO VINICIO FERREIRA MARIANO
PACIENTE: AILTON PEREIRA DA ROCHA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: FELIPE CAMPOS BARBOSA DOS REIS - ES23105
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE CAMPOS BARBOSA DOS REIS - ES23105
Advogado do(a) IMPETRANTE: FELIPE CAMPOS BARBOSA DOS REIS - ES23105

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
AILTON PEREIRA DA ROCHA
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo na tramitação do processo e condições pessoais favoráveis.

Alega, ainda, que o paciente não participou das agressões, sendo o responsável apenas pela condução do veículo, bem como, sustenta ausência de provas quanto ao conhecimento, ou domínio sobre os atos violentos que mataram a vítima.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, na madrugada do dia 13 de setembro de 2023, em Praia de Carapebus, neste município, na trilha para Praia Mole, os denunciados JOSIMAR RODRIGUES DE SOUZA, v. "Papa Tudo", RAYANI PEREIRA ANGELO, RENATO PEREIRA ÂNGELO e AILTON PEREIRA DA ROCHA, em comunhão de desígnios, todos imbuídos com dolo de matar, concorreram para a prática do crime de homicídio consumado em desfavor da vítima Carla Martins das Neves, provocando-lhe lesões que foram causa eficiente de sua morte, consoante Laudo Cadavérico de fl. 346.

Aduz o caderno investigativo que, na noite do dia 12 de setembro de 2023, a vítima Carla, sua prima Cristiane e sua amiga Alexsandra decidiram sair de casa e foram até a pracinha da região.

Pelo que consta, após se deslocarem até o mencionado local, a vítima Carla se encontrou com Adailton, v. "Baiano", e Gabriel, momento em que combinaram de irem até a casa de Adailton, v. "Baiano", para beberem e usarem drogas. Na residência de Adailton, v. "Baiano", este entregou certa quantia em dinheiro para a vítima Carla ir comprar bebida alcoólica e drogas para que pudessem consumir.

Abstrai-se que, após Cristiane falar que iria embora para casa de seu primo, a vítima Carla e Alexsandra saíram da mencionada residência de bicicleta e foram, inicialmente, comprar bebidas no estabelecimento "Era do Gelo". Apurou-se que, logo em seguida, as duas seguiram para a "Boca" na "Rua da Laje" para comprar drogas, tendo a vítima Carla ficado vigiando as bicicletas e bebidas enquanto Alexsandra ia até os traficantes comprar drogas.

Deflui-se do presente procedimento que, no momento em que a vítima Carla aguardava sua amiga, os denunciados Josimar, Rayani, Renato e Ailton, todos a bordo de um veículo Tracker, de cor preta, placa SFZ2C89, visualizaram-na em uma esquina. Na ocasião, após a denunciada Rayani descer do mencionado veículo e iniciar uma discussão com a vítima Carla, o denunciado Josimar também saiu do veículo e passou a puxar os cabelos da vítima Carla, colocando-a dentro do carro em que estavam.

Noticia-se que, enquanto o denunciado Ailton conduzia o veículo Tracker, a vítima Carla, que estava entre os denunciados Renato e Rayani, passou a chorar e gritar por socorro, o que motivou o denunciado Josimar a enforcá-la, fazendo com que ela desmaiasse dentro do veículo.

Destaca-se que, ao chegarem em Praia de Carapebus, a vítima Carla foi retirada do veículo pelos cabelos, bem como passou a ser agredida pelo denunciado Josimar. Logo em seguida, este passou a desferir vários golpes com uma faca em desfavor da vítima, levando-a a óbito no local.

Frisa-se que, após a consumação do fato criminoso, os denunciados empreenderam fuga do local.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que há diversos indícios de autoria e provas de materialidade, em especial, o laudo cadavérico e o de exame em veículo, bem como os depoimentos do próprio réu e seus corréus, que confirmam a presença do denunciado no cenário fático do ocorrido.

Ademais, a análise acerca da importância da participação do acusado no delito e se é merecedor do texto do artigo 29, §1º, do Código Penal, deve ser realizada no decorrer da instrução criminal com o contraditório e a ampla defesa, eis que enseja vasta dilação probatória, incabível nesta estreita via do
habeas corpus
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.
Precedentes. (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Outrossim, quanto à alegação de excesso de prazo, merece destaque o fato do processo envolver a apuração de delito praticado mediante concurso de agentes, cujos réus possuem patronos distintos, a tramitação do feito sob o rito bifásico do Tribunal do Júri, a necessidade de citação dos réus e apresentação de resposta à acusação, bem como, a análise dos pedidos de liberdade formulados perante o juízo de origem, mostra-se plenamente justificado e adequado o tempo da marcha processual.

Não obstante, conforme demonstrado nas informações prestadas pela dita autoridade coatora, o processo se encontra apenas esperando a resposta à acusação da acusada Rayani para designar audiência de instrução e julgamento, vejamos:

A acusada foi intimada para constituir novo patrono em 12/09/2024 (id 506463383). Transcorrido o prazo sem manifestação, nomeio o Defensor Público com atribuição nesta Vara, para que promova a Defesa da acusada Rayani. Abra-se vista à Defensoria Pública, para apresentação de Resposta à Acusação.

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis do paciente, devo mencionar que este já foi condenado também pelo delito de homicídio nos autos da ação penal nº 0006532-47.2000.8.08.0048 (48000065325), bem como a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em excesso de prazo, condições pessoais favoráveis e ausência de participação por parte do denunciado.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.